Tribunal: STF
Processo: Rcl 63493
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Reclamação, ajuizada por ÁLVARO DANIEL ROBERTO, em face do Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, com fulcro na Súmula Vinculante n. 14.



    Sustenta o Reclamante, em síntese, que a autoridade Reclamada indeferiu pedido de acesso à integralidade dos elementos de prova que embasam a ação penal nº 0003957-28.2016.401.3801, especificamente aos registros de interceptação telemática, no formato original, enviados pela Blackberry à Polícia Federal.



    Segundo consta dos autos, o Reclamante responde, juntamente com outras 21 pessoas, pela prática do crime de associação para o tráfico de caráter transnacional (artigo 35, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006), no âmbito da Operação Athos. A impetração informa, ainda, que o Reclamante foi citado por edital na ação penal de origem.



    Nos termos da inicial, “Durante a instrução processual foi alegada dificuldade de acesso à integralidade dos autos da medida cautelar nº 11288- 66.2013.4.01.3801, cujas provas, em especial aquelas derivadas de interceptação telefônica e telemática, embasam a denúncia. Aos 8 de março p.p., a Defesa requereu acesso aos arquivos integrais e originais enviados pela Blackberry para a Polícia Federal, com as mensagens de texto trocadas, via BBM, por PINs cujas titularidades são atribuídas aos Acusados”.



    Em atendimento ao pedido da defesa, o Juízo da 4ª Vara Federal de Juiz de Fora/MG, autoridade Reclamada, determinou a expedição de ofício à Autoridade Policial para que prestasse informações sobre o formato de recebimento dos arquivos da BlackBerry e a possibilidade de edição, tendo a Polícia Federal informado que o sistema permitia edição apenas quanto à identificação do alvo no campo nickname. 



    A defesa insiste na necessidade de que lhe seja assegurado o acesso exatamente aos arquivos no formato envido pela BlackBerry. 



    A autoridade Reclamada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que todo material probatório já se encontrava nos autos e de que as informações prestadas pela autoridade policial esclareceram que a edição ocorria apenas o campo nickname, sem possibilidade de modificar o PIN’s do alvo e de seus contatos ou o conteúdo das mensagens. 



    O Reclamante salienta que a decisão viola o pleno exercício do direito de defesa do Reclamante e o controle da legalidade da prova digital (Código de Processo Penal, art. 157, § 1º), requerendo o acesso aos dados telemáticos que subsidiam a acusação, no formato original enviado pela empresa Blackberry, sem qualquer tipo de edição. 



    Sustenta que o caso seria idêntico ao que foi objeto da Rcl nº 32.722/MT, “que também envolvia dados telemáticos enviados pela Blackberry e arquivos disponibilizados nos autos com edição de cabeçalho, julgada procedente para garantir acesso precisamente aos arquivos originais enviados pela Blackberry”.



    Argumenta que “durante o período de afastamento do sigilo telemático, ÁLVARO DANIEL ROBERTO estava preso, sem acesso a aparelho celular, o que reforça o interesse em verificar se alguma das mensagens porventura foi editada”.



    Em sede liminar, o Reclamante sublinha que “O periculum in mora também é evidente, já que a decisão que indeferiu o pedido de juntada aos autos dos arquivos no formato original também determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais (cf. doc. 12). O Ministério Público já apresentou alegações finais e a defesa do Paciente está na eminência de ter que elaborar alegações finais, sem ter tido acesso aos arquivos originais da principal prova que sustenta a denúncia, com o risco ser proferida uma sentença sem que o Paciente pudesse exercer o seu direito de defesa na sua plenitude”. 



    É o relatório.



    Decido.



    A decisão impugnada pela via da Reclamação tem o seguinte teor (e-doc. 13):



    ÁLVARO DANIEL ROBERTO e CLAUDIOMAR FERREIRA, em manifestações de ID 1386615372 e 1386661373, deduziram os seguintes pedidos, respectivamente: “seja determinada a juntada aos autos dos arquivos originais referentes ao afastamento do sigilo de dados telemáticos autorizados nos autos nº 11288-66.2013.401.3801, no formato e inteiro teor em que foram inicialmente enviados pela empresa Blackberry e recebidos pela Autoridade Policial”; e “deverá ser oficiada a própria Blackberry para que traga os arquivos originais aos autos.” 



    O Ministério Público Federal já se manifestou acerca de pedidos análogos, por meio das ID’s 1355069393 e 1383612366. 



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de mais um pedido com intuito manifestamente protelatório, tendo em vista que todo material probatório colhido por meio do afastamento do sigilo dos dados telemáticos já foi encaminhado a este Juízo e juntados aos autos. 



    O motivo alegado pelos réus, de suposta edição de informações, para os requerimentos de juntada dos arquivos originais, já foi devidamente elucidado na ID 1377351384, em que o perito criminal afirma que “As mensagens foram recebidas em formato compactado ZIP e disponibilizadas aos policiais sem qualquer alteração” e que “O acesso dos policiais é apenas para download dos arquivos em modo somente leitura. Seu conteúdo não pode ser apagado ou alterado no diretório em que estão armazenados no servidor”. 



    Ainda, não há nenhuma contradição entre as informações acima transcritas e as informações prestadas pelos Delegados de Polícia Federal na ID 1377351380. Isso porque neste ID consta afirmação, de fácil intelecção, de que os arquivos foram disponibilizados para os policiais em modo somente leitura no servidor, não sendo possível modificar ou apagar dados do servidor. Os analistas da Polícia Federal somente poderiam acrescentar observações para identificação do alvo, no campo alusivo ao nickname, pois este pode ser alterado inclusive pelo usuário do sistema de comunicação Blackberry, restando incontestável que os PIN’s do alvo e de seus contatos, bem como o conteúdo da mensagem enviada, não eram passíveis de modificação ou alteração. 



    Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos dos réus, constantes das ID’s 1355069393 e 1383612366, porquanto não demonstrado nenhum vício a macular quaisquer informações obtidas nos aparelhos celulares apreendidos, tampouco prejuízo à defesa dos respectivos réus. Dê-se vista às partes para alegações finais, pelo prazo individual e sucessivo de 5 dias, começando pelo MPF.



    Consta, ainda, certidão juntada aos autos de origem, contendo o seguinte teor (e-doc. 14):



    Certifico, cumprindo determinação contida no despacho retro, que as mídias não estão anexadas ao processo, embora tenha disponibilizado, outrora, cópia de todo o material da Operação Athos para os advogados conforme termo de entrega nos IDs 949567679, 958188694 e 1238229769. Certifico, ainda, que com relação ao processo 11288- 66.2013.401.3801, como não foi migrado para o PJE, inclusive encontrava-se arquivado, os advogados tiveram acesso por meio das mídias entregues, consoante já exposto acima. Certifico, por fim, que as mídias serão juntadas a seguir.



    Por tais razões, não vislumbro, primo ictu oculli, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido de liminar.



    Nestes termos, ausente fumus boni juris, indefiro a liminar.



    Oficie-se à autoridade Reclamada, para que preste informações, com máxima urgência, tendo em vista a natureza do presente feito.



    Com as informações, voltem-me conclusos.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente